Tribunal: TJMT
Processo: 1002171-36.2019.8.11.0010
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
Recurso Inominado no 1002171-36.2019.8.11.0010.
Origem: Juizado Especial Cível de Jaciara.
Recorrente: ELIETE DE SOUZA BARROS.
Recorrida: TELEFÔNICA BRASIL S/A.
Data do Julgamento: 14/08/2020.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - COBRANÇAS INDEVIDAS NAS FATURAS TELEFÔNICAS - SERVIÇOS NÃO CONTRATADOS - TENTATIVAS DE SOLUÇÃO NA SEARA ADMINISTRATIVA FRUSTRADAS - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO - DANOS MATERIAIS DEVIDOS - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Configura conduta ilegítima, ensejadora de indenização por danos morais, a cobrança reiterada de valores não devidos, ainda que não tenha ocorrido a inscrição do nome da consumidora nas entidades de proteção ao crédito, porquanto a empresa não solucionou o problema extrajudicialmente.
2. É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa.
3. Havendo falha na prestação do serviço, a declaração de inexistência do débito deve ser mantida.
4. No tocante aos danos materiais, a recorrente faz jus a devolução em dobro, referente aos valores cobrados e pagos indevidamente, nos moldes do artigo 42, § único do Código de Defesa do Consumidor.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002171-36.2019.8.11.0010
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos, Assinatura Básica Mensal]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ELIETE DE SOUZA BARROS - CPF: 994.233.831-49 (RECORRENTE), MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA - CPF: 000.248.141-30 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - COBRANÇAS INDEVIDAS NAS FATURAS TELEFÔNICAS - SERVIÇOS NÃO CONTRATADOS -
TENTATIVAS DE SOLUÇÃO NA SEARA ADMINISTRATIVA FRUSTRADAS - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO -
RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
- DEVER DE INDENIZAR - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO -
DANOS MATERIAIS DEVIDOS
- RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Configura conduta ilegítima, ensejadora de indenização por danos morais, a cobrança reiterada de valores não devidos, ainda que não tenha ocorrido a inscrição do nome da consumidora nas entidades de proteção ao crédito, porquanto a empresa não solucionou o problema extrajudicialmente.

2.

É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

3.

Havendo falha na prestação do serviço, a declaração de inexistência do débito deve ser mantida.

4.

No tocante aos danos materiais, a recorrente faz
jus
a devolução em dobro, referente aos valores cobrados e pagos indevidamente, nos moldes do artigo 42, § único do Código de Defesa do Consumidor.

5.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2020